Tribunal: CARF
Processo: 11274.720282/2022-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720282/2022-85
ACÓRDÃO
3101-004.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS
SERVIDORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. PASEP.
As autarquias são contribuintes do PASEP, tendo como base de
cálculo o valor mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive as que
tenham sido arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de
direito público interno, e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720282/2022-85
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 101-025.338,
proferido pela 13a Turma da DRJ01 na sessão de 10 de agosto de 2023, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de PIS/Pasep, com
acréscimo de multa de ofício de 75%, incidente sobre as receitas correntes arrecadadas, as
receitas de transferências correntes recebidas e as receitas de transferências de capital recebidas.
Segundo a autoridade fiscal, ficou comprovado que a Recorrente não declarou e
nem recolheu a totalidade das receitas, em especial, as receitas de contribuição previdenciária
patronal e dos servidores administrados pela autarquia.
Consta Manifestação de Inconformidade de folhas 799 a 806.
Sobreveio decisão de primeira instância, ratificando a autuação fiscal, nos termos
do acórdão de folhas 812 a 819.
Em Voluntário, a Recorrente que o julgador a quo não enfrentou os argumentos
lançados na defesa, que todos os valores utilizados na base de cálculo são ingressados no RPPS e
vinculados ao pagamento de benefícios previdenciários de aposentadorias e pensões, de modo
que a autarquia não tem qualquer disponibilidade sobre eles. Cita decisão do STF na qual define
que todos os ingressos que não integram no patrimônio na condição de elemento novo e positivo,
sem ressalvas ou condições, não configuram efetiva receita.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
A lide se concentra em saber se as contribuições patronais recebidas pelo Regime
Próprio de Previdência - RPPS se enquadram no conceito de operação intraorçamentária, devendo
compor a base de cálculo do PIS/PASEP.
Segundo o Fisco, tais contribuições são transferências entre entes públicos
distintos, sendo despesas intraorçamentárias para o ente municipal (pagador) e receitas
intraorçamentárias para o regime próprio (recebedor), no caso a autarquia municipal.
Por outro lado, a Recorrente defende que a autarquia municipal é mera
administradora e gestora de tais recursos, e os ingressos ao regime próprio são vinculados ao
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720282/2022-85
3
pagamento de benefícios previdenciários de aposentadorias e pensões, de modo que não tem
qualquer disponibilidade sobre os valores.
Melhor sorte não assiste à Recorrente.
A questão posta para resolução encontra-se no âmbito da Lei no 9.715/1998, que é
a legislação aplicável à contribuição ao PIS/PASEP dos entes públicos:
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de 3 de
dezembro de 1970.
Art. 2° A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação
do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e
suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Verifica-se que a base de cálculo desta contribuição é dada pelo artigo 7o da
referida Lei:
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Referidos dispositivos legais vieram a ser regulamentados pelo Decreto no
4.524/2002, também de observância obrigatória por parte deste Colegiado, merecendo destaque
as seguintes prescrições:
Art. 67. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias são
contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre as receitas correntes arrecadadas e
transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de 1998, art. 2o, inciso III).
Parágrafo único. A contribuição é obrigatória e independe de ato de adesão ao Programa
de Integração Social e de Formação do Patrimônio de Servidor Público.
Nos autos, resta incontroverso que a Recorrente é autarquia e gestora dos valores
relativos às contribuições patronais do RPPS. Também é inquestionável que as cotas patronais são
arrecadadas pelo município e transferidas para a autarquia, a título de operações
intraorçamentárias. Vale dizer, tais transferências são receitas da autarquia, inseridas no contexto
de transferências correntes e de capital recebidas.
Nesse sentido, observa-se, pela leitura do artigo 7o da Lei em comento, que, para
fins da apuração da base de cálculo do PASEP, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da
Administração Pública.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720282/2022-85
4
Ou seja, a contribuição ao RPPS retida do servidor pelo município e transferida à
autarquia não é receita corrente do município, pois é deduzida como transferência a outra
entidade pública. Por outro lado, é receita da autarquia, pois se considera receita corrente ainda
que arrecadada por outra entidade da administração pública.
Dessa forma, transpondo tal entendimento ao caso dos autos, entendo que deve
prevalecer o entendimento adotado pela DRJ, devendo os valores relativos às contribuições
patronais do RPPS, efetivamente arrecadados e transferidos pelo ente municipal à autarquia
gestora, serem incluídos na base de cálculo do PIS/PASEP desta entidade.
Nesse sentido, jurisprudência assentada nesta Turma na sessão de 27 de novembro
de 2024:
ACÓRDÃO 3101-003.948:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. PASEP.
As autarquias são contribuintes do PASEP, tendo como base de cálculo o valor mensal das
receitas correntes arrecadadas, inclusive as que tenham sido arrecadadas, no todo ou em
parte, por outra entidade de direito público interno, e das transferências correntes e de
capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Destaco ainda outras decisões do Conselho Administrativo:
3302-009.245 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. AUTARQUIAS.
A base de cálculo da Contribuição ao PIS / PASEP das Autarquias abrange o valor mensal
das receitas correntes arrecadadas, subtraindo-se apenas as receitas do tesouro nacional
nos orçamentos fiscal e da seguridade social da União.

Acórdão no 3301-004.806 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2005
AUTARQUIA. BASE DE CÁLCULO.
As autarquias devem recolher a Contribuição para o Pasep sobre o valor mensal das
receitas correntes arrecadadas, inclusive as que tenham sido arrecadadas, no todo
ou em parte, por outra entidade de direito público interno, e das transferências
correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS. TRIBUTAÇÃO. INCIDÊNCIA
CUMULATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.400 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720282/2022-85
5
Para que não incida a contribuição para o Pasep sobre as transferências correntes e
de capital recebidas pela entidade autárquica, deve ficar configurada a existência da
incidência cumulativa da contribuição, ou seja, o valor transferido já ter sido tributado
anteriormente e não ter sido deduzido da base de cálculo da entidade que efetuou a
transferência no mês em que esta foi efetuada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 845
DF CARF MF
Original